Tribunal: STF
Processo: RE 1380136
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.